Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-14.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA NEIVA DE OLIVEIRA - CPF: 887.166.271-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo provimento do recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CONSULTA. SENTENÇA PROFERIDA EM 2019. PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO. BAIXO CUSTO. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DAS CONTAS. NÃO VIOLAÇÃO A RECOMENDAÇÃO 92/2021 DO CNJ. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA NEIVA DE OLIVEIRA, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER nos autos do processo n. 1001629-55.2018.8.11.0009, que indeferiu o pedido de bloqueio das contas das Agravadas para proceder com o cumprimento de sentença em fornecer consulta com médico neurologista, tratamento que foi orçado no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais).

2. Consta dos autos que a sentença de procedência foi proferida em 29 de junho de 2019, sendo que na presente data, os Agravados não procederam com o cumprimento da determinação de providenciarem a realização de consulta e avaliação médica.

3. No caso, a Agravante realizou orçamentos para a consulta neurológica, com a cotação do valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), bem como postulou o bloqueio da conta das Agravadas para que a consulta fosse realizada.

4. O bloqueio foi indeferido, com base na Recomendação 92/2021 do CNJ, a evitar que se realize bloqueios e demais atos constritivos das Contas Públicas em decorrência da pandemia do COVID-19.

5. Ocorre que, o cumprimento de sentença já deveria ter sido efetivado a tempos, bem como o valor da pretensão da Agravante é ínfimo a inviabilizar o cronograma de contenção ao COVID-19.

6. Ademais, não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

7. No caso, entendo estarem presente os requisitos para o deferimento da tutela recursal para que seja realizado o bloqueio das contas dos Agravados para assegurar a realização da consulta neurológica à Agravante.

8. Importante expor que a demora na realização da consulta médica pretendida poderá agravar o quadro de saúde da Agravante, sem que tenha sido submetida a tratamento adequado durante o tempo transcorrido entre o trânsito em julgado da sentença e o seu efetivo cumprimento.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA NEIVA DE OLIVEIRA, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER nos autos do processo n. 1001629-55.2018.8.11.0009, que indeferiu o pedido de bloqueio das contas das Agravadas para proceder com o cumprimento de sentença em fornecer consulta com médico neurologista, tratamento que foi orçado no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais).

A liminar restou indeferida por meio da decisão prolatada no ID 87945979.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo provimento do Recurso (ID 90013985).

Em contrarrazões (Id. 89516469), o Agravado ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do presente recurso, a fim de que a decisão prolatada na origem, que indeferiu o bloqueio fosse mantida por seus próprios fundamentos.

Prestadas as informações ao ID n. 88924998.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta provimento.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

Consta dos autos que a sentença de procedência foi proferida em 29 de junho de 2019, sendo que na presente data, os Agravados não procederam com o cumprimento da determinação de providenciarem a realização de consulta e avaliação médica.

No caso, a Agravante realizou orçamentos para a consulta neurológica, com a cotação do valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), bem como postulou o bloqueio da conta das Agravadas para que a consulta fosse realizada.

O bloqueio foi indeferido, com base na Recomendação 92/2021 do CNJ, a evitar que se realize bloqueios e demais atos constritivos das Contas Públicas em decorrência da pandemia do COVID-19.

Ocorre que, o cumprimento de sentença já deveria ter sido efetivado a tempos, bem como o valor da pretensão da Agravante é ínfimo a inviabilizar o cronograma de contenção ao COVID-19 pelos Agravados.

Ademais, não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

No caso, entendo estarem presente os requisitos para o deferimento da tutela recursal para que seja realizado o bloqueio das contas dos Agravados para assegurar a realização da consulta neurológica à Agravante.

Importante expor que a demora na realização da consulta médica pretendida poderá agravar o quadro de saúde da Agravante, sem que tenha sido submetida a tratamento adequado durante o tempo transcorrido entre o trânsito em julgado da sentença e o seu efetivo cumprimento.

Nesse sentido, em melhor análise ao mérito Recursal, verifico que há urgência na medida, ante ao tempo transcorrido e a evidente necessidade da consulta a ser realizada.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo,
e determinar que seja realizado o bloqueio nas contas das Agravadas no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), conforme orçamento apresentado pela Agravante para a realização de consulta médica com especialista neurologista.

Devendo a referida decisão ser cumprida pelo Juízo na Origem, comunique-se, com urgência.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021